Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009331-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MAICON LISIK - CPF: 066.229.479-37 (AGRAVANTE), KEISY DA SILVA TELES - CPF: 059.665.111-28 (AGRAVADO), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO C/C SOBREPARTILHA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REPASSE DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COISA JULGADA MATERIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória parcial de acordo extrajudicial homologado c/c sobrepartilha, majoração de alimentos e tutela de urgência, deferiu liminar para determinar o repasse de 50% do valor de aluguel de imóvel à agravada, no montante mensal de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se há probabilidade do direito diante da existência de acordo homologado com coisa julgada material; (
iii
) determinar se a medida possui caráter irreversível ou satisfativo incompatível com a tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

O acordo extrajudicial homologado judicialmente possui eficácia de coisa julgada material, o que enfraquece a probabilidade do direito alegado na ação anulatória.

A anulação de transação homologada constitui medida excepcional e depende de prova robusta e inequívoca de vício de consentimento, não sendo suficientes alegações genéricas de vulnerabilidade ou desconhecimento jurídico.

A verificação de eventual vício de consentimento demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A alteração fática consistente na residência dos filhos menores com o agravante afasta o perigo de dano alegado.

A existência de controvérsia quanto ao valor do aluguel e a impossibilidade material de cumprimento da obrigação reforçam a ausência dos requisitos da tutela.

A medida deferida possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, por antecipar efeitos patrimoniais vinculados ao mérito da demanda, o que veda sua concessão em sede de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida. 2. A existência de acordo homologado com coisa julgada material afasta a probabilidade do direito em ação anulatória sem prova robusta de vício de consentimento. 3. A tutela antecipada não pode ser concedida quando possuir caráter satisfativo e risco de irreversibilidade dos efeitos. 4. Alegações genéricas de vício de consentimento não são suficientes para invalidar acordo judicialmente homologado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 849.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1009331-98.2026.8.11.0000

MAICON LISIK
x

KEISY DA SILVA TELES

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MAICON LISI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória Parcial de Acordo Extrajudicial Homologado c/c Pedido de Sobrepartilha, Majoração de Alimentos e Tutela de Urgência no 1002445-53.2025.8.11.0086, ajuizada por KEISY DA SILVA TELES, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante repasse à agravada o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do aluguel mensal do imóvel objeto da lide, totalizando R$ 2.000,00 (d
ois mil reais) mensais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores
da tutela de urgência, argumentando que não há probabilidade do direito, pois o pedido está vinculado à pretensão de anulação parcial de acordo homologado judicialmente, acobertado pela coisa julgada material.

Destaca que o valor do aluguel indicado na petição inicial não corresponde à realidade, sendo o valor efetivamente ajustado de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de que o contrato de locação prevê pagamento antecipado de 6 meses, valor já recebido pelo Agravante, não havendo atualmente valores mensais sendo percebidos.

Argumenta que o contrato de locação
encontra-se
com período já vencido e o valor do aluguel é integralmente utilizado para custear a moradia do
a
gravante e de seus filhos me
nores, que atualmente se encontram sob sua guarda fática.

Alega, ainda, que a medida liminar concedida ostenta caráter satisfativo e irreversível, pois antecipa efeitos patrimoniais diretamente vinculados à rediscussão de acordo judicial acobertado pela cois
a julgada material.

Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (I
d.

351416854
).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id. 357931886).

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Consta dos autos que as partes mantiveram união estável entre 2015 e 2024, da qual nasceram dois filhos menores, tendo celebrado acordo extrajudicial perante o CEJUSC de Nova Mutum/MT, posteriormente homologado por sentença com resolução de mérito.

A agravada ajuizou ação anulatória sustentando vício de consentimento e pleiteando a anulação parcial do acordo quanto ao imóvel, além de sobrepartilha e repasse de valores de aluguel
.

A tutela de urgência foi deferida na origem, para determinar que o agravante repasse à agravada o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do aluguel mensal do imóvel objeto da lide, totalizando R$2.000,00 (dois mil reais) mensais.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Da análise dos autos, verifica-se que acordo extrajudicial celebrado entre as partes foi devidamente homologado por sentença com resolução de mérito no processo no 1005395-69.2024.8.11.0086, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o que lhe confere eficácia de coisa julgada material.

O acordo expressamente tratou da questão patrimonial, consignando que o imóvel em
questão
foi adquirido pelo agravante em data anterior ao início da união estável, qualificando-o como bem particular.

Desse modo, a
anulação de transação homologada é medida excepcional que exige prova robusta e inequívoca de vício de consentimento (erro essencial, dolo ou coação), nos termos do art. 849 do Código Civil.

No caso, as alegações de vício de consentimento apresentadas pela agravada não estão amparadas por prova robusta apta a evidenciar erro, dolo ou coação, limitando-se a afirmações genéricas acerca de vulnerabilidade econômica e desconhecimento jurídico, circunstâncias que, por si sós, não se mostram suficientes para invalidar o acordo firmado entre as partes.

Com efeito, por sua própria natureza, a verificação de eventual vício de consentimento
demanda dilação probatória, com a devida demonstração concreta dos fatos alegados, o que não se compatibiliza com o presente momento processual de cognição sumária.

Ademais,
observa-se alteração relevante da situação fática, uma vez que os filhos menores passaram a residir com o agravante, conforme
os atestados de matrícula escolar (
IDs
225408978 e 225408979) que comprovam que os filhos menores DAVI LUIZ TELES LISIK e PEDRO MIGUEL TELES LISIK estão regularmente matriculados na EMEB O Semeador, em Nova Mutum/MT, residindo com o genitor.

Soma-se a isso a impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta, diante das condições do contrato de locação, bem como a divergência quanto ao valor do
aluguel.

Além disso, a medida deferida possui caráter satisfativo, por antecipar efeitos patrimoniais que se confundem com o próprio mérito da demanda, configurando providência potencialmente irreversível e incompatível com a natureza da tutela provisória.

Diante desse cenário, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do
CPC, especialmente a probabilidade do direito, enfraquecida pela existência de coisa
julgada material, e o perigo de dano, afastado pelas circunstâncias supervenientes.

Assim, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida, sem prejuízo da análise do mérito da ação principal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para revogar
a
tutela de urgência concedida nos autos da ação no 1002445-53.2025.8.11.0086.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026